Tribunal: TJDFT
Processo: 0733992-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733992-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILSON CORTEPASSE PERES OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DILSON CORTEPASSE PERES OLIVEIRA contra a decisão de ID n. 136830077 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face BANCO VOTORANTIM S.A., que indeferiu o pedido liminar. Alega, em suma, a existência de desequilíbrio contratual, consistente na cobrança excessiva de juros de mora, de multa e de encargos; que a consignação em pagamento do valor que entende devido ou, alternativamente, o valor integral do contrato, autorizam o afastamento dos efeitos da mora, notadamente a não inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a manutenção na posse do veículo. Requer, liminarmente, o impedimento da inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito, bem como a manutenção da posse do bem, mediante consignação em pagamento das parcelas vencidas e vincendas, no valor incontroverso ou no valor contratado. No mérito, pleiteia a confirmação da decisão liminar. Custas recolhidas (ID 40106840). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Da análise do recurso, não se verifica qualquer esclarecimento sobre o que consistiria o alegado desequilíbrio contratual. Resumiu-se a parte agravante a fazer afirmações genéricas, deixando de indicar quais as cláusulas contratuais entende abusivas, quais percentuais de juros excederam a previsão legal e os encargos que constaram indevidamente do contrato. De igual modo, não descreveu qual o valor que entende devido e quais os cálculos – ainda que fundados em critérios unilaterais – utilizados para se alcançar a hipotética quantia. O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a demonstração, ainda que decorrente de análise prefacial, da probabilidade do direito alegado. Especificamente em relação à pretendida revisão contratual, não foi apontada, objetivamente, a abusividade do pacto, com o acréscimo de que a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça). Cabe ressaltar que “com o advento do novo CPC/15, quando o objeto da ação abranger revisão de contratos de empréstimos e financiamentos, a parte interessada deverá especificar as cláusulas que pretende anular e apresentar o valor incontroverso do débito na petição inicial, consoante art. 330, §2o” (Acórdão 1285714, 07164322020198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020). Portanto, se a alegação de abusividade dos encargos contratuais é desprovida de respaldo fático ou jurídico, não se admite o depósito do suposto valor incontroverso. Por fim, se não foi verificada qualquer resistência do banco agravado em receber o valor integral das parcelas mensais pactuadas, o pedido de consignação em pagamento integral se revela medida absolutamente inócua, porquanto pode ser efetuado diretamente à instituição bancária, afastando os efeitos da mora, notadamente a anotação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito e a manutenção na posse do veículo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se à ilustre juíza a quo. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora